Tribunal: CARF
Processo: 10830.007187/2004-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007187/2004-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.830 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
MARIA DE JESUS MINCOTE ABACHERLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório

Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF (fls. 6 a
10 - 1999, que apurou crédito tributário de R$ 160.003,39, em virtude de
depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantidas em instituição financeira.
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007187/2004-95
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007187/2004-95

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Consta da descrição dos fatos que o lançamento em questão decorreu da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Depreende-se da análise dos autos que a Conta Corrente 1419.09067-2 do Banco
Itaú (fls. 91 e 92, 154 e 155) é uma conta conjunta, onde figura como co-titular o Sr. Nairo José
Teodoro Abarcherli – cônjuge da autuada.
Vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração apurada, in
verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Depreende-se da legislação que para a caracterização da presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, é indispensável e
obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não
do Sr. Nairo José Teodoro Abarcherli da conta n° 1419.09067-2 do Banco Itaú.
No entanto, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação sobre
eventual intimação do co-titular.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual intimação ou
não.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a autoridade fiscal providencie o seguinte:
I - manifeste-se acerca da intimação ou não do co-titular da conta no 1419.09067-2
do Banco Itaú, o Sr. Nairo José Teodoro Abarcherli;
II - caso a resposta ao item I seja positiva, junte aos autos referida intimação e;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007187/2004-95

III – Por fim, se os co-titulares da conta bancária apresentaram declaração de
rendimentos em separado.
Conclusão
Nesse termos, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a autoridade fazendária competente manifeste-se acerca da intimação de todos os co-
titulares da conta encimada, anexe aos autos a documentação pertinente e informe se os co-
titulares apresentaram declaração de rendimentos em separado, pelas razões de fato e direito
acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital